Tribunal: TJDFT
Processo: 0743570-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743570-86.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava contra a decisão (Proc. 0704754-37.2021.8.07.0001 – id 211870845) da 13a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu a indicação de imóvel para garantia do juízo, ao fundamento de que foi recusado pelo credor, que não está obrigado a aceitar a penhora em desacordo com a ordem preferencial de CPC 835. Defende, em suma, a possibilidade de relativização da ordem preferencial do CPC 835, para atendimento ao princípio da menor onerosidade (CPC 805), de modo a satisfazer a garantia sem comprometer desnecessariamente a renda da devedora, empresa que necessita de dinheiro em caixa para desempenhar suas atividades e pagar fornecedores e funcionários. Sustenta que o credor não apresentou justificativa plausível para recusa do bem indicado, o qual possuiu valor de mercado de R$ 1.520.000,00, muito superior ao crédito executado (aproximadamente R$ 100.000,00), e não sofre gravame, conforme certidão de ônus. Aponta perigo de dano no prosseguimento do cumprimento de sentença, com a constrição de valores, prejudicando a atividade empresarial. Requer a suspensão do curso processual do cumprimento de sentença, até o julgamento final do AGI. 2. Não constato, em princípio, a aparência do bom direito. Conquanto admitida a mitigação da ordem preferencial do CPC 835, é preciso que haja a concordância do credor com o bem ofertado, sendo-lhe facultada a recusa justificada. O credor recusou o imóvel indicado para garantia, por considerar que ele adiaria satisfação da dívida e preferir a penhora em espécie, de fácil pagamento. Ausente, portanto, ofensa ao princípio da menor onerosidade, pois não vislumbro eventual conduta abusiva do credor ao recusar o imóvel, que, em tese, implicaria em maior tempo para satisfação do crédito, sobretudo tratando-se de um terreno de mais de 3.000m2, sem construções, o que restringe os compradores. O princípio da menor onerosidade não pode ser fator que embarace ou dificulte a execução, que se realiza no exclusivo interesse do credor. O requerimento de substituição do bem penhorado deve ser feito no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação da penhora, e depende da comprovação de que não resultará em prejuízo ao credor (CPC 847). Destaco que o cumprimento de sentença não contou qualquer tentativa de constrição de bens antes da decisão agravada, não havendo como ponderar se a oferta do agravante é a mais eficaz para a execução, mostrando-se razoável a opção do credor de aguardar o pagamento em dinheiro. Atente-se para a jurisprudência do TJDFT: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ORDEM PREFERENCIAL DE BENS. RECUSA DO CREDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O artigo 835, do Código de Processo Civil, estabelece ordem preferencial de penhora que deve ser adotada como regra e não mero rol de bens passíveis de penhora, a serem escolhidos ao alvitre do devedor. 2. A lei instrumental confere ao devedor a garantia de que a execução se dará do modo que lhe for menos gravoso (art. 805), desde que indique medida alternativa mais eficaz e menos onerosa, do que se extrai que é ônus do executado demonstrar que a liquidez do bem ofertado é similar a do bem penhorado. 3. A substituição de penhora que recai sobre bem imóvel por pedras preciosas é indubitavelmente menos eficaz e mais onerosa ao credor, uma vez que pertine à mercado mais restrito, o que por si só implica menor liquidez. 4. Agravo conhecido e desprovido. (7a T. Cível, ac. 1.385.348, Des. Cruz Macedo, julgado em 2021) EMENTA AGRAVOs DE INSTRUMENTO e interno. execução de título extrajudicial. PENHORA. IMÓVEL OFERTADO PELO DEVEDOR. REJEIÇÃO PELO CREDOR. VIOLAÇÃO À ORDEM DO ART. 835 DO CPC. AUSÊNCIA DE POSIÇÃO PREFERENCIAL. pesquisa VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. princípio da menor onerosidade. ARGUMENTAÇÃO hipotéticA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se consolidou no sentido de que o credor pode recusar, justificadamente, o bem ofertado à penhora pelo devedor, caso não seja obedecida a ordem do art. 835 do CPC. Na situação dos autos, embora o bem esteja desembaraçado e a constrição autorizada por seu proprietário, convém salientar que bens imóveis não ocupam posição preferencial no rol previsto do art. 835 do CPC. Portanto, a recusa do credor é justificada, sobretudo quando se considera que ainda não foram efetuadas tentativas de penhora de bens mais favorável na ordem preferencial legal, como, p.ex., dinheiro, cuja disponibilidade depende de pesquisa no sistema Bacenjud. O princípio da menor onerosidade da execução ao devedor não respalda as alegações do recorrente, porquanto fundada em eventos hipotéticos e ainda não concretizados. Apenas se realmente efetuada a penhora de valores em conta corrente, caberá ao devedor pugnar em primeira instância pelo desbloqueio da quantia ou sua substituição, comprovando a alegada vinculação da verba às atividades essenciais do Condomínio. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (4a T. Cível, ac. 1.229.432, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 2020) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator